Tribunal: TJES
Processo: 5010526-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010526-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR JUNIOR ALMEIDA PARDINHO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI E ART. 35, LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. No que concerne às alegações de que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e labor lícito, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, por si sós, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5010526-05.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: VALMIR JUNIOR ALMEIDA PARDINHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VALMIR JUNIOR ALMEIDA PARDINHO

contra suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000176-26.2024.8.08.0038, o qual é investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva da suposta ausência de fundamentos idôneos na decretação da detenção transitória, bem como das condições pessoais favoráveis do paciente.

Pedido liminar indeferido em ID de nº 9318634.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 9458638 com preliminar de não conhecimento do
writ
por supressão de instância e pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

Emerge dos autos que, no dia 1º de agosto de 2024, por volta das 23h, na rua Guarapari, n° 486, bairro Cohab, município de Nova Venécia/ES, os denunciados MATEUS e VALMIR, mantinham posse de drogas em desacordo com a determinação legal, bem como, corrompendo o menor J.D.D.M para que este se associasse a eles na traficância de drogas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 55273111, após a denúncia de que jovens estariam preparando entorpecentes para comercialização em uma residência, a polícia deslocou-se ao local e iniciou uma operação de vigilância. Após alguns minutos de observação, os agentes constataram a presença dos denunciados juntamente com o menor J.D.D.M, todos manuseando entorpecentes dentro da casa.

Além disso, os militares procederam com a abordagem no local, onde localizaram na cozinha 9 (nove) buchas grandes de maconha e 1 (uma) balança de precisão. Dentro de uma impressora, foram encontradas 4 (quatro) buchas grandes de maconha. Também foram encontrados diversos materiais para embalagem, incluindo pinos para embalar cocaína. Dentro de uma carteira de cigarro, foram encontrados 2 (dois) pinos de cocaína, e no quintal, foi localizado um invólucro contendo 26 (vinte e seis) pedras de crack.

Sendo assim, os envolvidos foram levados a delegacia de polícia Civil, onde, Valmir nega ter conhecimento das drogas apreendidas. Já Mateus e o menor J.D.D.M permaneceram em silêncio.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, MATEUS FILIPE LVES DE ALMEIDA e VALMIR JUNIOR ALMEIDA PARDINHO, por infração aos artigos 33, 35 e 40, inciso VI da Lei 11.343/06 [...]

Inicialmente, a defesa de Valmir requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que inexiste fundamentação idônea para tal.

Mais adiante, o pleito defensivo ainda alega ausência de requisitos para a manutenção da supracitada medida cautelar, previstos no art. 312 do CPP, mediante suposta ausência do
periculum libertatis
. Alega que o paciente é primário, que possui labor lícito e possui residência fixa.

Nesse sentido, na audiência de custódia do dia 07 de julho de 2024, a Magistrada proferiu decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos seguintes termos:

Consta no auto de prisão em flagrante que, durante patrulhamento tático, as equipes da Força Tática tomaram conhecimento de que havia um grupo de jovens dentro de uma residência embalando entorpecentes. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram dois jovens manuseando ilícitos. Diante do flagrante, os policiais adentraram o imóvel, ocasião em que encontraram 13 (treze) buchas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, materiais para embalagem de drogas, além de pinos para embalar cocaína. Também foram encontrados 2 (dois) pinos com substância similar à cocaína e, no quintal, 26 pedras de substância similar ao crack, todas embaladas para uso. Foram apreendidos ainda 04 (quatro) celulares e, por fim, R$60,00 em espécie. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU, INFOPEN e PJE do TJES, bem como no BNMP 2.0 constatei que inexistem procedimentos em desfavor dos autuados. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a HOMOLOGO, na forma legal. Em atenção ao disposto da RESOLUÇÃO nº 66 do CNJ, passo a decidir fundamentadamente nos termos do no artigo 1º, I, II e III da referida resolução, artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 310 do Código de Processo Penal: O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 313 e parágrafo único, do CPP. Neste contexto, tendo sido imputado aos flagrados a prática do delito descrito no artigo 33, caput c/c art. 40, VI e art. 35, todos da Lei 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Diante desse contexto,
verifico que estão presentes,
in casu
, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que, conforme se extrai do expediente, os autuados foram encontrados em posse de quantidade considerável de entorpecentes de natureza variada e de alto poder nocivo, além de balança de precisão, celulares e quantia em dinheiro, o que indica a periculosidade concreta de sua conduta. Em que pese os autuados sejam primários, tal condição, por si só, não é capaz de afastar a decretação da prisão preventiva. Desta feita, diante da apreensão efetiva de entorpecentes e, pelo contexto dos fatos, entendo que a segregação cautelar é medida imperiosa para resguardar a ordem pública.
Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos indiciados, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados MATEUS FILIPE ALVES DE ALMEIDA E VALMIR JUNIOR ALMEIDA PARDINHO em PRISÃO PREVENTIVA.

Verifico, assim, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade e variedade de drogas 9 (nove) buchas grandes de maconha, 2 (dois) pinos de cocaína, e 26 (vinte e seis) pedras de crack, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é tecnicamente primário, residência fixa e labor lícito, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva de Valmir atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024).

Assim, analisando os autos, entendo temerária a concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto,
DENEGO a ordem de

Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.